Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a inclusão do agravante na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a transferência para leito em UTI, com todos os suportes de internação necessários, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definida pela CRIH.

3. O agravante requer a sua internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com suporte cardiológico e transplante cardíaco, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público.

4. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões e, informando que o agravante foi internado em leito de UTI no dia 21/09/2023, requereu a extinção do processo. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso.

5. No caso, o relatório médico apresentado atesta que o agravante é portador de “cardiopata grave, aguardando vaga de UTI cardiológica e transplante cardíaco (nona posição há 02 meses - sem mudança na fila) - está internado na sala vermelha da UPA de Planaltina/DF apresentando inúmeros episódios de dor precordial intensa, refratária ao uso de opióide EV (morfina), mantém repouso absoluto em leito de sala vermelha. Paciente com necessidade de vaga com urgência em leite de UTI cardiológica e transplante cardíaco (ID 171830131 - Pág. 12).

6. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. E os artigos 196 a 198 da Constituição Federal especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.

7. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 205), em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes, a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

8. Nesse contexto, comprovado o perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco à vida do paciente, confirmo os efeitos da tutela antecipada deferida.

9. O cumprimento da decisão que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos e autos originários, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, uma vez que é necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.

10. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com suporte cardiológico e transplante cardíaco, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido